Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-04.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Ausência de citação. Pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem apreciação do mérito é cabível diante da inviabilidade de citação do réu, da apreensão do bem e da ausência de pedido de conversão para o rito executivo; e (ii) analisar se houve desídia do autor em dar andamento ao processo, caracterizando a perda do interesse de agir.
III. Razões de decidir
3. O art. 4o, do Decreto-lei no 911/1969, prevê a possibilidade de conversão da busca e apreensão em ação executiva como alternativa diante da inviabilidade da apreensão do bem. Todavia, o banco permaneceu inerte, mesmo após intimação para requerer a conversão no prazo de cinco (5) dias, sob pena de extinção do processo. A ausência do pedido de conversão inviabiliza a relação processual, pois tal requerimento é indispensável.
4. A consequente extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal do autor, que só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, especialmente quando já foi concedida oportunidade para suprir a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 1o; Decreto-lei no 911/1969, arts. 3o, §§ 1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0718028-63.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/02/2025.